Tribunal: TJMT
Processo: 1008891-61.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008891-61.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS
RECORRIDA: CELIA DE PAULA E SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por servidora pública municipal, agente comunitária de saúde, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%) no período de março de 2020 a novembro de 2022, com reflexos em férias, terço de férias e décimo terceiro salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade no grau máximo sem previsão legal expressa e sem a devida comprovação técnica das condições laborais por meio de laudo pericial individualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O artigo 37, X, da Constituição Federal exige lei específica para concessão ou majoração de vantagens remuneratórias a servidores públicos, vedando aumento por decisão judicial sem previsão normativa.
3. A Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF reafirmam a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder reajustes salariais com base na isonomia, sem previsão em lei específica.
4. A legislação municipal (Lei Complementar no 03/1991 de Barra do Garças) determina a necessidade de laudo técnico individualizado para a concessão do adicional de insalubridade, não sendo suficiente a presunção baseada no contexto pandêmico.
5. O STJ, no RMS 70.509, firmou entendimento de que a decretação do estado de emergência sanitária não autoriza automaticamente o pagamento do adicional de insalubridade, exigindo-se prova técnica específica da exposição do servidor a agentes nocivos.
6. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico e o princípio da especialidade indicam que normas gerais sobre insalubridade não podem ser aplicadas sem regulamentação específica para situações excepcionais como a pandemia.
7. O precedente do TJMT reforça que, na ausência de previsão legal expressa, não há direito líquido e certo ao adicional de insalubridade, sendo necessário laudo técnico individualizado para sua concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão do adicional de insalubridade a servidores públicos exige previsão legal expressa e comprovação técnica individualizada da exposição ao agente insalubre. 2. A decretação do estado de emergência sanitária pela pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo sem previsão normativa específica. 3. O Poder Judiciário não pode majorar vencimentos de servidores públicos sem amparo legal, conforme os princípios da legalidade e da separação dos poderes.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar Municipal no 03/1991, arts. 70 e 72.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, Súmula no 339; STF, Tema 315; STJ, RMS no 70.509, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, j. em 10/02/2025; TJMT, N.U 1009738-63.2024.8.11.0004, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. em 07/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008891-61.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIA DE PAULA E SILVA - CPF: 378.323.361-53 (RECORRIDO), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025